Tribunal: TJES
Processo: 5007858-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007858-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA ALEGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.

E
stabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

2.
No caso em análise,
penso que o fato de existirem cobranças em nome da ora agravante, de forma isolada, não autoriza o deferimento do benefício, demonstrando, tão somente, uma situação de inadimplência da pessoa jurídica postulante.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007858-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVA
D
O: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que possui débitos e protestos em seu nome, o que revela uma precariedade de recursos para a quitação das custas processuais.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar, temporariamente, o dever de recolhimento das custas no feito de origem. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8828500.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007858-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVA
D
O: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que possui débitos e protestos em seu nome, o que revela uma precariedade de recursos para a quitação das custas processuais.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar, temporariamente, o dever de recolhimento das custas no feito de origem. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8828500.

Sem contrarrazões.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, penso que o fato de existirem cobranças em nome da ora agravante, de forma isolada, não autoriza o deferimento do benefício, demonstrando, tão somente, uma situação de inadimplência da pessoa jurídica postulante.

Registro que na demanda de origem, a parte agravante postula pela condenação do requerido na monta de aproximadamente duzentos e sessenta mil reais, revelando, em meu sentir, significativo porte econômico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.